Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700374-79.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAYNA DRIELLY BATISTA DA SILVA APELADO: GKF ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO 1. Apelação interposta por Janayna Drielly Batista da Silva contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória proposta em desfavor de GFK Engenharia Ltda., julgou improcedente o pedido inicial (ID no 29248169). 2. Como consequência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. Informa que não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, foi intimada para comprovar, mediante a juntada de documentos, a alegada hipossuficiência financeira, conforme despacho de ID no 29364368, págs. 1-2. 5. Resposta no ID no 29521389 e seguintes. 6. Cumpre decidir. 7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 9. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 10. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 11. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 12. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 13. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 14. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 15. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 16. A documentação apresentada pela apelante demonstra que aufere rendimentos e possui bens e direitos declarados que são incompatíveis com o benefício excepcional da gratuidade de justiça (ID no 29521390 - 29521391). 17. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, as dívidas decorrem do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. 18. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o recolhimento do preparo (R$ 18,07) comprometerá, de alguma forma, a sua subsistência ou de sua família, motivo pelo qual o benefício excepcional pleiteado deve ser indeferido. DISPOSITIVO 20. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 21. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo inerente ao seu recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 22. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO